Tribunal: TJES
Processo: 0001103-23.2017.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001103-23.2017.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BELCHIOR CRISSAF BOLELLI
APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. INDENIZATORIA. DANO MORAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM EXAME LABORATORIAL. EXAME INCONCLUSIVO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR EXAMES PARTICULARES. CONSEQUÊNCIAS DO RESULTADO QUE PODERIAM SER MINORADAS EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DOS EXAMES COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O pedido de majoração da verba indenizatória deve estar pautado em elementos concretos, de modo a subsidiar a análise pelo julgador, o qual deverá valorar os fatos para que o quantum não extrapole a barreira do razoável, proporcionando o enriquecimento ilícito do lesado, tampouco esteja ínfimo a ponto de perder o seu caráter pedagógico ao ofensor.

2.
O importe de R$5.000,00
é condizente com o abalo sofrido por munícipe que recebe diagnóstico equivocado em exame laboratorial.

3.
Recurso
conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001103-23.2017.8.08.0010

APTE:
BELCHIOR CRISSAF BOLELLI

APDO:

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que reconheceu a responsabilidade do
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
pelos danos morais sofridos por BELCHIOR CRISSAF BOLELLI em razão de um resultado equivocado no exame de sangue realizado p
or este.

Em resumo, a condenação
em comento decorreu do fato do exame laboratorial realizado pelo recorrente na rede pública municipal ter apontado que ele
seria portador de uma doença sexualmente transmissível e que tal resultado teria culminado
em complicações conjugais, inclusive
divórcio, além de
tê-lo colocado
em situação vexatória perante os munícipes, haja vista residir em cidade interiorana.

Na sentença, o magistrado singular fixou o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, o que gerou a presente irresignação pelo autor.

P
ois bem.

Considerando que no caso em tela não há recurso do Município de Bom Jesus do Norte, a análise ficará adstrita a majoração do quantum indenizatório fixado na sentença.

Sem delongas, penso que não há motivo para a elevação pretendida pelo recorrente, na medida em que não restou devidamente comprovada qualquer situação que culminasse na fixação da verba indenizatória além do patamar de R$5.000,00.

Devo registrar que as situações conjugais vivenciadas pelo recorrente não podem servir de base para majoração do dano moral, máxime porque não há como este Poder imiscuir-se na vida conjugal da parte, cabendo a ela a devida administração dos atos cotidianos no seio familiar.

Outrossim, não vejo como penalizar o recorrido por atos que foram tomados por deliberação exclusiva do autor/apelante, máxime porque ao que se observa a rede pública adotou os procedimentos necessários para apuração da situação com presteza, encaminhando os envolvidos para a complementação dos exames necessários ao diagnóstico, demonstrando o intuito de apurar o ocorrido, não sendo o primeiro exame devidamente conclusivo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATESTADO DE GRAVIDEZ. PRIMEIRO BETA HCG REAGENTE. DIAGNÓSTICO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE EXAMES COMPLEMENTARES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]III - Se a apelante, sem a necessária avaliação médica e realização de outros exames complementares, acreditou que estava grávida apenas em razão do resultado positivo de dosagem de HCG, os alegados danos decorrentes de sua própria convicção não podem ser atribuídos ao recorrido.”(TJES, Classe: Apelação Cível, 007110021354, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Demais disso, penso que o recorrente não logrou êxito em afastar a alegação trazida pelo ente municipal quanto a divergência existente entre os termos da inicial e o prontuário médico da esposa dele, fato que ele também utiliza para a majoração do dano moral.

Isto, porque o fato dela ter consumido 5 comprimidos de losartana pode ter ocorrido em razão da própria angústia vivenciada, com o objetivo de controlar a elevação da pressão arterial, não sendo feito, ao menos pelo que se tem nos autos, com o intuito de suicídio, tampouco com a ingestão de fármacos na quantidade relatada na inicial.

Demais disso, a quantia fixada na sentença encontra amparo na jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“
[...]5. Considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo apelante, bem como a condição econômica das partes envolvidas, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra excessivo, razão pela qual tenho como justo a minoração do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora a partir da citação posto que a condenação está fundada em responsabilidade contratual e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048100080240, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, ante a ausência de fixação de sucumbência em face do ora recorrente na instância originária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.